Tribunal: TJMT
Processo: 1044203-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044203-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (EMBARGANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTRADIÇÃO ENTRE OS VOTOS – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTO DIVERSO - REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Não é possível a oposição de aclaratórios para discutir fundamento de acórdão, posto que não esta modalidade recursal não é o meio processual adequado para rediscutir a matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OTAVIANO OLAVO PIVETA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1044203-89.2021.811.0041, o qual, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo objeto era nulidade de auto de infração ambiental.

Alega contradição no acórdão, posto que os três votos são diversos, sendo dois votos diametralmente distintos e um voto que acata as teses conflitantes dos votos anteriores.

Alega que a Relatora afirmou tratar-se de responsabilidade objetiva, ao passo que a 1ª Vogal entendeu tratar de responsabilidade subjetiva, sendo que o 2º Vogal acompanhou os votos anteriores.

Contrarrazões apresentadas no Id. 182697658.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica qualquer contradição, senão vejamos.

Ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta Relatora, abordou a questão da multa ambiental (infração administrativa) sob o enfoque da responsabilidade subjetiva, tanto é verdade que foi suscitada a culpa
in eligendo
para caracterizar a responsabilidade do Embargante.

Transcrevo parte do voto onde a questão foi expressamente decidida,
in verbis:

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade administrativa por ato de infração ambiental é na modalidade subjetiva, ou seja, analisa-se não só o ato ou omissão, nexo causal e dano, como também deve-se comprovar o dolo ou a culpa.

No caso em apreço, tenta o Apelante atribuir a reponsabilidade a outrem sob o argumento de ter havido cessão de direitos sobre a área.

No entanto, aquele que, em razão de relação contratual, comete ilícitos, caracterizada está a culpa
in eligendo
do contratante, pois este, de forma indireta, causou a infração ambiental.

O dano causado indiretamente pelo Apelante decorre exatamente da relação contratual, pois o contratante, ao eleger ou escolher a pessoa com a qual estabeleceu a relação contratual, fez que uma escolha equivocada, ou seja, assumiu o risco do contratado (no caso a empresa Vanguarda do Brasil S/A) de praticar, de forma direta, a infração ambiental.

Em caso semelhante, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

(...)

Logo, improcede o apelo recursal neste tópico.

A e. Desembargadora 1º Vogal, em seu voto vista, também ressaltou que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é na modalidade subjetiva, ocasião em que analisou o elemento culpa.

Transcrevo também parte do voto vista onde a e. Desembargadora 1º Vogal abordou a questão,
in verbis:

Inicialmente, é importante consignar que, é muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória sendo, portanto, objetiva, a responsabilidade administrativa é subjetiva, exigindo para a sua configuração os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

(...)

Com efeito, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

No presente caso, trata-se de responsabilidade administrativa ambiental, tendo em vista que o apelante se insurge contra o Auto de Infração nº. 126443/2010, lavrado em 8-10-2010, por fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada em 46,6 há, sem autorização de órgão ambiental competente, o que gerou a multa no valor de R$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais).

Pois bem.

Analisando cuidadosamente todo o processado, adianto que é o caso de desprovimento do recurso, mas por motivo diverso.

(...)

Portanto, da leitura das cláusulas alhures colacionada, conclui-se que não poderia haver cessão dos direitos e obrigações assumidas no contrato firmado com Neide Kiyomi Odashiro, sem a autorização dela, o que não foi juntado pelo ora apelante.

Ressalto, ainda, que, ao final dos parágrafos primeiro e segundo, constou expressamente que em qualquer daqueles casos estabelecidos o arrendatário, ora apelante, sempre será responsável solidário.

Como se pode observar, tanto esta Relatora quanto a e. Desembargadora 1º Vogal, não divergiram acerca da responsabilidade subjetiva por infração ambiental administrativa, como pretende fazer crer o Embargante.

A única divergência entre os votos foi na análise contratual, pois enquanto esta Relatora afirmou que o Apelante incorreu na culpa
in eligendo
na contratação, a e. Desembargadora 1º Vogal analisou a cláusula contratual onde não era permitida a cessão de direitos, sem a expressa autorização da parte contrária.

De outro norte, o e. Desembargador 2º Vogal, também em voto vista, analisou a questão sob o enfoque contratual e impossibilidade de cessão a terceiros, que consignou em seu voto,
in verbis:

Relevante ainda à questão, é o fato que consta do Contrato Particular de Arrendamento Rural, firmado entre Neide Kiyomi Odashiro e o Apelante, no ano de 2006, cláusula que impunha a obrigação da anuência da arrendadora para se fazer a cessão a terceiro, ou seja, era necessário obter o aval da proprietária do imóvel arrendado (Cláusula Oitava).

É incontestável que o dano se deu no mês de abril de 2009, conforme Auto de Inspeção n. 125798 e Auto de Infração n. 118261 (id. 141711715, págs. 27/28) e que, por mais que haja argumentação do Recorrente no sentido de que não era o sócio proprietário da pessoa jurídica Vanguarda do Brasil S/A, repito, a exemplo do que foi constatado nos votos pretéritos, não há prova cabal de tal fato.

Nessa quadra, não há como agasalhar a tese da ilegitimidade passiva, nos autos de autuação e, consequentemente, da dívida pública a qual pretende ver anulada, muito menos ainda, a possibilidade, no caso concreto, de transmudar a responsabilidade para o campo subjetivo dele. Logo, sua pretensão mostra-se inadequada ao conjunto probatório constante dos autos.

Assim, seja por uma razão ou outra, não há como acolher a tese do Recorrente e a conclusão é, a exemplo dos votos precedentes, o improvimento do Apelo.

Como se pode observar, os três votos não são divergentes, mas sim complementares entre si.

O fato desta Relatora fundamentar o voto na culpa
in eligendo
na relação contratual, ao passo que a 1º e 2º Vogais fundamentarem os seus votos em cláusulas contratuais não configura contradição, mas apenas fundamentos diversos.

Ademais, não é possível a oposição de aclaratórios para discutir fundamento de acórdão, posto que não esta modalidade recursal não é o meio processual adequado para rediscutir a matéria.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO E OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do acórdão, sendo certo que não configura omissão, obscuridade ou contradição a simples adoção de entendimento diverso do defendido pela parte embargante. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cr 1.0000.22.250503-4/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2023, publicação da súmula em 10/11/2023)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023